Tribunal: TJDFT
Processo: 0708029-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE DESPEJO. SISBAJUD NA MODALIDADE REITERADA. PESQUISAS DE SISTEMA. MAIS DE UM ANO. DEFERIMENTO. PENHORA SALARIAL. PRESERVADO O MÍNIMO EXISTENCIAL. RAZOABILIDADE. EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Deferimento de pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do Juízo e de penhora salarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Utilidade e efetividade da repetição de pesquisas feitas hão mais de um ano. Concessão de penhora salarial para o pagamento de dívida comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As pesquisas têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
4. Passados mais de um ano das últimas pesquisas, uma reiteração a mais é justa e razoável e deve ser deferida.
5. É possível a penhora salarial para a satisfação de crédito de natureza não alimentar desde que observado o mínimo existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor (REsp 1.582.475/MG e EREsp 1518169/DF)
6. Plausível, portanto, o direito do agravante, assim como legítima a tutela liminarmente concedida em respeito ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese: Passados mais de um ano das últimas pesquisas de sistemas a reiteração é possível. A penhora salarial para o pagamento de dívida comum é possível desde que preservado o mínimo existencial ao devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, 6o e 782, § 3o, 789 e 833, IV. Jurisprudência relevante: REsp 1199967/MG, EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019 e Acórdão 1289804 do TJDFT.